Tribunal: TJSP
Processo: 1017155-34.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Compra de venda de imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Atraso na entrega da obra por culpa exclusiva da ré. Lucros cessantes devidos em 0,5% ao mês sobre os valores atualizados dos contratos. Danos morais não configurados. Chaves entregues antes da prolação da r. sentença, o que afasta a multa aplicada.

Ementa:
APELAÇÃO. Compra de venda de imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Atraso na entrega da obra por culpa exclusiva da ré. Lucros cessantes devidos em 0,5% ao mês sobre os valores atualizados dos contratos. Danos morais não configurados. Chaves entregues antes da prolação da r. sentença, o que afasta a multa aplicada. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1017155-34.2015.8.26.0564, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que são apelantes ACS BETA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
ABYARA
BROOKERS
INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA
SA/
e
BBAX
INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA S/A, são apelados VERA LUCIA BRANDÃO SILVA e
MOACIR ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017155-34.2015.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 16692
APELAÇÃO CÍVEL No 1017155-34.2015.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDA YAMAKADO NARA
APELANTES: ACS BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BBAX
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A, ABYARA BROOKERS INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA SA/
APELADOS: MOACIR ALVES DA SILVA, VERA LUCIA BRANDÃO SILVA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Compra de venda de imóvel.
Ação de indenização por danos materiais
e
morais.
Sentença
de
parcial
procedência. Inconformismo da parte ré.
Atraso na entrega da obra por culpa
exclusiva
da
ré.
Lucros
cessantes
devidos em 0,5% ao mês sobre os valores
atualizados dos contratos. Danos morais
não configurados. Chaves entregues antes
da prolação da r. sentença, o que afasta
a multa aplicada. Recurso a que se dá
parcial provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 312/321 que julgou
parcialmente procedente a ação para o para o fim de
reconhecer a prescrição em relação à pretensão de
restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem e SATI, reconhecer a ilegitimidade passiva das
corrés ABYARA e BBAX para responder pelo pedido de
indenização por danos morais; declarar a nulidade da
cláusula 9.3 do compromisso de compra e venda firmado entre
os autores e a corré ACS; e condenar a corré ACS BETA a
proceder à entrega das chaves da unidade autônoma adquirida
pelos demandantes, no prazo de 10 dias, sob pena de multa
diária de R$100,00, limitada a R$20.000,00 (vinte mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017155-34.2015.8.26.0564 -Voto no
3
reais), por ora; pagar aos autores indenização por lucros
cessantes, desde o término do prazo de carência (30/09/14)
até a efetiva entrega das chaves, à base de 0,5% do valor do
imóvel (R$379.000,00 fls. 76) por mês de atraso, com
acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação; pagar aos autores a quantia de R$ 10.000,00 a
título de indenização por danos morais, que deverá ser
corrigida monetariamente a contar da presente decisão
(Súmula no362 do C. STJ) pelos índices da Tabela Prática do
E. TJSP, e acrescida de juros de mora, à taxa legal de 1% ao
mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência mínima dos
autores em relação à corré ACS, esta deverá arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios do patrono dos requerentes, estes
últimos fixados em 10% sobre o valor total da condenação. Os
requerentes, no entanto, deverão arcar com o pagamento dos
honorários advocatícios devidos ao patrono das corrés ABYARA
e BBAX, pois, em relação a elas, são sucumbentes. Os
honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o
proveito econômico obtido pelas rés (não devolução da
corretagem R$20.303,18 e da SATI R$2.456,00).
Alega a parte ré, em suma, que o atraso
ocorreu por circunstâncias imprevisíveis, logo, não há que
se falar em lucros cessantes e que o comprador estava ciente
da alteração do prazo de entrega e do prazo de tolerância de
180 dias. Diz que não ocorreram danos morais passíveis de
indenização e que a multa pela não entrega das chaves deve
ser afastada.
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017155-34.2015.8.26.0564 -Voto no
4
Há oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Colhe-se
dos
autos
que
os
autores
adquiriram, em 02.11.2011, a unidade descrita na inicial,
com prazo para entrega em 31.12.2014, sem prazo de
tolerância de 180 dias, que se esgotou em 31.06.2015. Porém
as chaves foram entregues em 17.04.2017 (fls. 463/464).
Pois bem.
Com
relação
ao
lucros
cessantes,
incontroverso que a cláusula que estipula acréscimo de 180
dias de tolerância para conclusão da obra é legal, pois
contratualmente prevista.
Todavia, a partir do momento que a
construção excedeu o prazo de tolerância, a ré ingressou em
mora e as justificativas apresentadas para o atraso na
entrega da obra são inconsistentes.
Cediço que a falta de materiais e mão de
obra especializada, condições climáticas, atraso junto às
repartições
públicas,
constituem
riscos
inerentes
às
atividades habitualmente desenvolvidas pelas rés e não podem
ser repassados aos consumidores adquirentes de unidades
autônomas futuras.
Logo, cabível o pagamento de lucros
cessantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017155-34.2015.8.26.0564 -Voto no
5
Sobre o tema:

“Razoável fixação de aluguel mensal pelo
período de atraso - Arbitramento em 0,5 % ao
mês sobre o preço do imóvel atualizado, que
mais se adequa aos valores de retorno
locatício de imóveis Verba devida a partir
da expiração do prazo de tolerância de 120
dias até a data da efetiva entrega do bem.”
(Apelação no 0015421-13.2011, relator Mendes
Pereira, j. 30/10/2013)
“Compra e venda de imóvel. Consumidor.
Prazo de tolerância de 180 dias estipulado
para
cobrir
eventuais
imprevistos.
Reconhecimento da culpa da Ré pela demora na
entrega do bem. Pagamento dos valores devidos a título de alugueres independentemente de comprovação (lucros cessantes). Reparação pela privação da
fruição do bem. Redução da indenização para
patamar proporcional, no importe de 0,5% ao
mês sobre o valor atualizado do imóvel
durante o período em que o comprador ficou
privado
do
uso
do
bem.
Honorários
advocatícios mantidos, vez que fixados em
atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.”
(Apelação
no
4015926-48.2013, relator Luiz Antonio Costa,
j. 27/01/2015)
No tocante aos danos morais, não se
verificou, “in casu”, qualquer abalo à personalidade dos
autores que extrapole a normalidade, mostrando-se a situação
que enfrentou mero dissabor e aborrecimento, experimentados
no cotidiano da vida em sociedade, os quais, ainda que
causem desconforto, não geram dano moral.
Destaca-se que, em se tratando de incorporação imobiliária, atrasos e eventuais
descumprimentos das condições estabelecidas em contrato,
embora indesejáveis, não constituem um fato inteiramente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017155-34.2015.8.26.0564 -Voto no
6
imprevisível aos adquirentes.
Nesse sentido é a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: "(...) O mero dissabor
não pode ser alçado a condição de dano moral. Indevido falar-se
em dano moral presumido na hipótese dos autos. O aborrecimento do
consumidor não induz automaticamente à indenização. Não há
elementos nos autos aptos a atribuir relevância jurídica a este
evento. O autor não sofreu efetivo prejuízo moral humilhação,
vergonha ou constrangimento públicos, tampouco houve inscrição em
órgãos de proteção ao crédito (...)" (REsp 905.289/PR, relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ 20.04.2007).
A
corroborar
tal
posicionamento,
transcrevo julgados desta Egrégia 7a Câmara de Direito
Privado:
“Por fim, não verifico a incidência de dano
moral na relação havida entre as partes,
porquanto não restou demonstrado ato vexatório que possa ter implicado em
violação dos direitos da personalidade dos
autores. Evidente que a demora no usufruto
do imóvel, que é a tão sonhada casa própria,
gera aborrecimento. Mas não configura dano
moral porque é parte do cotidiano do homem
médio inserido em uma sociedade complexa em
suas relações como o é a contemporânea.
Causa-lhe, sim, dissabor o atraso na entrega
do imóvel em que pretende residir, mas este
fato, por si, carece de força e característica suficientes para produzir
abalo, dor, humilhação, mágoa, sofrimento,
vexame, prejuízo ou lesão que possa implicar
no dever de indenizá-lo.” (Apelação no
1064080-93.2013, relator Miguel Brandi, j.
28/05/2015)
“Isso
porque
o
autor
não
comprovou
a
ocorrência de circunstâncias excepcionais em
virtude dos fatos ocorridos, aptas a causar
efetivo abalo psicológico ou emocional, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017155-34.2015.8.26.0564 -Voto no
7
extrapole o aborrecimento a que todos estão
sujeitos na vida em sociedade.” (Apelação no
0005964-41.2012,
relatora Mary Grün, j.
12/05/2015)
E no tocante à multa aplicada para
entrega da chaves, esta deve ser afastada, uma vez que foram
entregues antes da prolação da r. sentença.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso para afastar a indenização por danos morais e a
multa aplicada para entrega das chaves. Nos termos do artigo
85, §1, do CPC, fixam-se honorários recursais em favor do
patrono da ré em R$ 3.000,00.
Alerto
às
partes
que,
em
caso
de
interposição de embargos de declaração, poderá ser observado
o disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o
mero prequestionamento, uma vez que este está implícito na
solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator